Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. ART. 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória ocorre com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
2. A tese consolidada pelo Plenário do Pretório Excelso no julgamento do HC 176473/RR diz respeito, exclusivamente, à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal, que disciplina causa interruptiva do fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva. Assim, o acórdão condenatório não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória.
3. Agravo conhecido e provido.